Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0709202-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE CARNEIRO VALENTIM AGRAVADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Intime-se Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis, Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. e Banco Volkswagen S.A. para, caso queira, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator